Tribunal: TJMT
Processo: 1001736-41.2025.8.11.0046
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001736-41.2025.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA VALERIO PEREIRA - CPF: 843.605.261-72 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BARBARA RODRIGUES FARIA DA SILVA - CPF: 084.216.856-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
S
:
MARIA VALERIO PEREIRA
.

APELADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PESSOA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de instituição financeira, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito referente ao contrato no 74473983 e determinar a exclusão da restrição creditícia, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais. A apelante sustenta que a negativação indevida configura dano moral presumido e requer a condenação do banco ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro restritivo de crédito configura dano moral in
re

ipsa
; e (
ii
) estabelecer se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da ausência de comprovação válida da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença reconhece a inexistência da relação contratual, a ausência de comprovação válida da contratação e a indevida inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito, caracterizando falha na prestação do serviço bancário.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, incidindo a Súmula 479 do STJ,
segundo a qual fraudes praticadas por terceiros constituem fortuito interno inerente à atividade bancária.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in
re

ipsa
, dispensando prova específica do prejuízo, por atingir diretamente a honra objetiva e a credibilidade da pessoa perante o mercado.

O posterior cancelamento da restrição não afasta o dever de indenizar, uma vez que o dano decorre da própria negativação indevida.

A condição da autora como pessoa idosa e
hipervulnerável
impõe maior rigor na análise da conduta da instituição financeira, sobretudo diante da ausência de demonstração idônea da contratação e da cadeia de cessão do crédito.

O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sendo adequado o arbitramento em R$ 10.000,00 conforme os parâmetros adotados pela Corte em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de negativação indevida oriunda de contratação não comprovada.

A inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito configura dano moral in
re

ipsa
, dispensando prova do prejuízo suportado.

A condição de pessoa idosa e
hipervulnerável
impõe maior rigor na verificação da regularidade da contratação bancária.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 406; Súmula 479/STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0005644-14.2014.8.11.0013, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 06.05.2026,
publ
. DJE 12.05.2026.

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA VALERIO PEREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL)

S.A.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito referente ao contrato no 74473983, no valor de R$ 6.692,07, bem como determinar a exclusão definitiva da restrição creditícia vinculada ao referido débito, rejeitando, contudo, o pedido de condenação por danos morais.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a sentença merece reforma no ponto em que afastou a condenação indenizatória, porquanto a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in
re

ipsa
, prescindindo de prova específica do prejuízo suportado.

Aduz que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, ressaltando, ainda, sua condição de pessoa idosa e
hipervulnerável
.

Ao final, requer a reforma da sentença para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O recurso é tempestivo e o preparo é dispensado, por ser a apelante beneficiária da gratuidade da justiça.

Embora intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE
S
:
MARIA VALERIO PEREIRA
.

APELADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Cuida-se de Apelação Cível interposta por MARIA VALERIO PEREIRA contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito e determinar a exclusão da restrição creditícia, mas rejeitou o pleito indenizatório por danos morais.

A insurgência recursal limita-se ao pedido de reforma da sentença para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando a apelante que a negativação indevida configura dano moral
in
re

ipsa
.

Assiste razão à apelante.

Isso porque a própria sentença reconheceu a inexistência da relação contratual, a ausência de comprovação válida da contratação e a indevida inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito.

Em hipóteses como a dos autos,
a Jurisprudência
consolidou entendimento no sentido de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido, dispensando prova específica do prejuízo suportado pela vítima.

À proposito:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.NEGATIVAÇÃOINDEVIDA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS.DANOMORALIN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica e condenou o banco ao pagamento de indenização pordanomoral, em razão de inscriçõesindevidasdo nome do autor em cadastros restritivos de crédito decorrentes de fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se anegativaçãoindevidadecorrente de fraude praticada por terceiros afasta a responsabilidade da instituição financeira; (
ii
) saber se a inscriçãoindevidaconfiguradanomoralindenizável; e (
iii
) saber se o valor da indenização comporta modificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 297/STJ.

A fraude praticada por terceiros não rompe o nexo causal, por se tratar de fortuito interno inerente à atividade bancária, conforme entendimento consolidado na Súmula 479/STJ.

A falha no dever de segurança resta evidenciada pela ausência de diligência mínima na conferência documental, permitindo a contratação fraudulenta com uso de documento manifestamente divergente.

A inscriçãoindevidaem cadastros de inadimplentes configuradanomoralin
re

ipsa
, dispensando prova do prejuízo, por violar a honra e o crédito do consumidor.

O quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 mostra-se adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em consonância com a jurisprudência da Câmara.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente pornegativaçãoindevidadecorrente de fraude praticada por terceiros, por se tratar de fortuito interno. 2. A inscriçãoindevidaem cadastro restritivo configuradanomoralin
re

ipsa
. 3. O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo mantido quando em consonância com os parâmetros jurisprudenciais.”

(N.U 0005644-14.2014.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2026,
Publicado
no DJE 12/05/2026)
”

Com efeito, a
indevida negativação extrapola o mero dissabor cotidiano, atingindo diretamente a honra objetiva e a credibilidade da pessoa perante o mercado,
sendo irrelevante, para fins de configuração do dever de indenizar, o posterior cancelamento da restrição.

Ademais, no caso concreto, verifica-se que a autora é pessoa idosa e
hipervulnerável
, circunstância expressamente reconhecida na sentença, o que impõe maior rigor na análise da conduta da instituição financeira, sobretudo diante da ausência de comprovação idônea da contratação e da própria cadeia de cessão do crédito.

Incide, ainda, a Súmula 479 do STJ, segundo a qual:

“A instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Desse modo, reconhecida a falha na prestação do serviço e a indevida negativação do nome da consumidora, impõe-se o dever de indenizar.

Quanto ao quantum indenizatório, a fixação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Consideradas as peculiaridades do caso concreto, a gravidade da falha, a condição da parte autora e os parâmetros adotados por esta Corte em hipóteses análogas, entendo adequado fixar a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

C
ONCLUSÃO

Ante o exposto,
DOU
-
PROVIMENTO

ao recurso para reformar parcialmente a sentença e condenar o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
corrigido pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora, a partir do evento danoso, pela taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária, conforme previsão do art. 406 do Código Civil.

Mantêm-se, no mais, os demais termos da sentença.

Sem majoração dos honorários recursais, diante do provimento do recurso.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026